Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-20.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
Órgão julgador: RECORRENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
26/03/2021
Número: 0600170-20.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/11/2020
Processo referência: 0600087-04.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600170-20.2020.6.16.0178,
que confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação e
declarou a ocorrência de impulsionamento irregular relativamente às postagens constantes da
representação e, via de consequência, aplicou multa ao representado, com fulcro no artigo 57-C,
§2º da Lei das Eleições, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Ministério Público Eleitoral
propôs representação em face de Pierpaolo Petruzziello por suposta infração ao artigo 57-C da Lei
das Eleições (Lei nº 9.504/97), consistente em 95 (noventa e cinco) impulsionamentos realizados na
página do representado junto ao "Facebook" sem indicação do CNPJ do contratante no rótulo do
conteúdo impulsionado; Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral apresentada por meio
do aplicativo PARDAL, por pessoa que requereu seu nome fosse mantido em sigilo, em face de
Pierpaolo Petruzziello em virtude de suposta irregularidade em propaganda eleitoral com conteúdo
impulsionado junto ao Facebook..). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PIERPAOLO PETRUZZIELLO (RECORRENTE)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
ANA LAURA VIDAL QUADRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29526
016
25/03/2021 22:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.429

RECURSO ELEITORAL 0600170-20.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
- OAB/PR0097756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0045009
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0097654
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO
- OAB/PR101161
ADVOGADO: ANA LAURA VIDAL QUADRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO. ART.
57-C,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IDENTIFICAÇÃO DO ANÚNCIO. CNPJ.
IRREGULARIDADE.
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. A multa prevista no art. 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/97, não é aplicável no caso
de ausência ou insuficiência de CNPJ no
anúncio impulsionado, eis que aplicável
ao caso jurisprudência do Tribunal
Superior
Eleitoral
no
sentido
de
inexigibilidade de multa nos casos de
ausência da mesma informação em
material
impresso
de
campanha.
2. Para os fins do disposto no art. 29, §
Num. 29526016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512390668400000028730492
Número do documento: 21032512390668400000028730492

5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
não há óbice que a identificação do CNPJ
do responsável pelo anúncio esteja
disponibilizada
nas
informações
complementares que o acompanham ou
na "Biblioteca de Anúncios" do Facebook.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Pierpaolo Petruzziello, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
20687366).
Em decisão de id. 20687416, foi deferido pedido liminar para o fim de determinar "
que o representado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o cancelamento de
impulsionamentos de conteúdos junto ao Facebook e Instagram em desacordo com a
legislação eleitoral, bem como se abstenha da realização de outros de forma irregular, tudo sob
pena de multa de R$ 5.000,00 por postagem irregularmente impulsionada."
Por sentença (id. 20688466), o juízo a quo julgou procedente a representação "
para declarar a ocorrência de impulsionamento irregular relativamente às postagens
constantes da representação e, via de consequência, aplicar multa ao representado,
com fulcro no artigo 57-C, §2º da Lei das Eleições, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
"
reais) .
Irresignado, o representado recorreu (id. 20688666), aduzindo, em síntese, que: i)
o CNPJ, conquanto não se verifique no rótulo do anúncio, consta em campo específico para tal
fim na própria plataforma do Facebook; ii) que os anúncios continham rótulo que os
identificavam inequivocadamente como propaganda eleitoral paga; não há exigência legal no
que tange à necessidade de CNPJ no rótulo do anúncio. Requereu a reforma da sentença para
afastar a multa ou, subsidiariamente, sua redução.
Contrarrazões (id. 20688916), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21803816).
É o relatório.
Num. 29526016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512390668400000028730492
Número do documento: 21032512390668400000028730492

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 18/11/2020 (publicação nº 72782/2020) e as razões foram protocoladas no dia
19/11/2020 (id. 20688666).
Intimado via sistema em 20/11/2020 (id. 20688816), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 23/11/2020 (id. 20688916), intempestivamente.
Nos termos do art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, o prazo para que o recorrido
ofereça contrarrazões é de vinte e quatro horas, sendo certo que, no período eleitoral, os
prazos processuais computam-se na forma do art. 16 da Lei Complementar nº 64/90, sendo
contínuos e não se suspendendo em sábados, domingos e feriados.
Dessa forma, não conheço das contrarrazões, considerando sua manifesta
intempestividade.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela suposta prática de
propaganda irregular.
Alega que os impulsionamentos que contratou no Facebook foram realizados de
forma regular, estando devidamente identificados como propaganda eleitoral e conteúdo
patrocinado, sendo possível consultar nas informações dos anúncios o número do CNPJ de
campanha.
Sustenta que após a determinação exarada em sede de liminar, de retirada dos
anúncios, estes tiveram seus rótulos alterados para fazer constar o número do CNPJ, agindo
em boa-fé e em cumprimento a determinação contida na decisão liminar.
Pois bem.
Inicialmente, à guisa de exemplo, mister trazer à colação 2 dos impulsionamentos
tidos por irregulares (de um total de 95 que são objeto da representação), apresentados no
corpo da inicial da representação (id. 20687366):
Num. 29526016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512390668400000028730492
Número do documento: 21032512390668400000028730492

Num. 29526016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512390668400000028730492
Número do documento: 21032512390668400000028730492

Em "ver detalhes do anúncio", invariavelmente se verificam as seguintes
informações sobre o anunciante:
Num. 29526016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512390668400000028730492
Número do documento: 21032512390668400000028730492

A propaganda eleitoral paga na internet é regulamentada pela Resolução TSE nº
23.610/2019 nos seguintes termos:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
representantes
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
caput).
(
.
.
.
)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite
máximo
da
multa
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
§
2º).
(
.
.
.
)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
Num. 29526016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512390668400000028730492
Número do documento: 21032512390668400000028730492

(
.
.
.
)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
No caso ora em exame, os anúncios impugnados contêm as informações "
Patrocinado - Propaganda Eleitoral - ELEIÇÕES 2020 PIERPAOLO PETRUZIELLO
de modo que resta suficientemente atendido o requisito de identificação de
VEREADOR",
propaganda eleitoral paga. Quanto à informação relativa ao CNPJ, conquanto não esteja na
"capa" dos anúncios, está disponibilizada nas informações complementares que os
acompanham. Nesse sentido, este Tribunal tem entendido que, se tal informação está
disponível na "biblioteca de anúncios", tem-se por cumprida a exigência normativa. Vejamos:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET.
PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/19.
REGULARIDADE
DA
PROPAGANDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
(
.
.
.
)
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019,não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda
no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i",
bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida
em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl 0600720-11, Ac. 57.337, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado em Sessão
em 25/11/2020; não destacado no original]
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.

REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
IMPULSIONADAS E NÃO IDENTIFICADAS, DE FORMA OSTENSIVA, NO RÓTULO, COMO
PROPAGANDA ELEITORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA, INSURGÊNCIA QUANTO À
APLICAÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
PROPAGADA REALIZADA POR CANDIDATO À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DA COLIGAÇÃO FORMADA PARA AS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS. IMPULSIONAMENTOS REALIZADOS APÓS A DECISÃO LIMINAR.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA.
CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE
P
R
O
V
I
D
O
.
1. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
Num. 29526016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512390668400000028730492
Número do documento: 21032512390668400000028730492

23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
2. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a
informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone “i”, bem
como na Biblioteca de Anúncios do Fabebook (“facebook ads library”), na medida em
que garante a fiscalização quanto à sua identidade.
(
.
.
.
)
5. Ausente descumprimento da decisão liminar, é de ser afastada a multa aplicada a título de
e
.
a s t r e i n t
6.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
[TRE-PR. REl 0600703-25, Ac. 57.942, Rel. Des. Vítor Roberto Silva, Publicado em Sessão
em 17/12/2020; não destacado no original]
Ainda, relativamente à apontada ausência de identificação de CNPJ no material,
entendo que é possível realizar um paralelo com a propaganda impressa.
A jurisprudência do TSE é unísona ao reconhecer que, ausente o CNPJ em
materiais impressos, não é aplicável a penalidade de multa [TSE, Rp n.
06030118420186060000, Rel. Min. Luiz Edson Fachin, DJe 27.03.2019]. Por essa razão, é
inviável o tratamento distinto para situações idênticas, razão pela, qual, ainda que se
considerasse que a identificação do CNPJ na biblioteca de anúncios não fosse suficiente, não
seria cabível a aplicação de multa sancionatória por essa razão.
No caso dos autos, a hipótese de aplicação da multa do art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97, restringir-se-ia à uma eventual deficiência na identificação de "propaganda eleitoral
paga", o que efetivamente não se verifica nos impulsionamentos em análise.
Assim, não se vislumbrando hipótese de aplicação da multa sancionatória prevista
no supra referido dispositivo legal, bem como não havendo notícia de descumprimento da
decisão liminar, o que exclui a hipótese de aplicação de multa cominatória, não resta pena
pecuniária a ser aplicada.
Em suma, não verificando as alegadas irregularidades nos impulsionamentos em
tela, tenho que deve ser reformada a sentença
para julgar improcedente a representação
a quo
e afastar a multa sancionatória aplicada.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 29526016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512390668400000028730492
Número do documento: 21032512390668400000028730492

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600170-20.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO - Advogados do(a)
RECORRENTE: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR0097756, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR0045009, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, CAROLINE RIBEIRO - PR0097654, ANA LAURA VIDAL QUADRA - PR101161, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR0081441, CAMILA
COTOVICZ FERREIRA - PR0063569, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. O Juiz Rogério de Assis declarou impedimento. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.
Num. 29526016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512390668400000028730492
Número do documento: 21032512390668400000028730492